Tribunal: TJMT
Processo: 0010421-41.2011.8.11.0015
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010421-41.2011.8.11.0015
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Diplomas/Certificado de Conclusão do Curso]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ATIVONY ALVES BARROSO - CPF: 936.821.073-04 (JUIZO RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHAO - CNPJ: 06.352.421/0001-68 (RECORRIDO), SILVANA AMORIM AZEVEDO - CPF: 003.151.023-06 (ADVOGADO), VICTORIO DE OLIVEIRA RICCI - CPF: 027.673.093-34 (ADVOGADO), EDELTRUDES MARIA RICCI PIORSKI - CPF: 375.355.103-10 (ADVOGADO), ATIVONY ALVES BARROSO - CPF: 936.821.073-04 (RECORRIDO), JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (JUIZO RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA -
ENSINO SUPERIOR – ÓBICE À EMISSÃO DE DIPLOMA POR NÃO COMPARECIMENTO AO ENADE - DESCABIMENTO – DISPENSA OUTORGADA PELA PORTARIA 03/2008 DO MEC - FORMANDO QUE COLOU GRAU E OBTEVE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO – SENTENÇA RATIFICADA.

Havendo dispensa por meio da

Portaria Normativa do MEC n° 3/2008, a
não participação no

Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes (ENADE) não pode constituir óbice à expedição de diploma em curso superior.

Ademais,
“
O ENADE não tem o condão de aprovar ou reprovar alunos, tampouco vedar a colação de grau ou o fornecimento de diploma, pois a sua finalidade se restringe a verificar a qualidade dos cursos oferecidos no país e, assim, possibilitar o direcionamento de políticas públicas no aprimoramento da educação superior. (...)”.
(TJ-MT - AI: 10015486520208110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 20/05/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2020)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop que, nos autos da “
Ação Cominatória com Pedido de Tutela Antecipada nº 0010421-41.2011.8.11.0015”
, proposta por
Ativony Alves Barroso
em desfavor da
Universidade Estadual do Maranhão - UEMA
, julgou procedentes os pedidos elencados na inicial e determinou que a requerida proceda à emissão e entrega do diploma do curso superior à requerente.

Ausente recurso voluntário.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 154183687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de remessa necessária de sentença proferida nos autos da “
Ação Cominatória com Pedido de Tutela Antecipada nº 0010421-41.2011.8.11.0015”
, proposta por
Ativony Alves Barroso
em desfavor da
Universidade Estadual do Maranhão - UEMA
, que julgou procedentes os pedidos elencados na inicial e determinou que a requerida proceda à emissão e entrega do diploma do curso superior à requerente, condenando-a, ainda,
ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §§ 2º e 3°, do CPC

(id. 149609276, pág. 33).

Pois bem.

Analisando os termos da sentença, verifico que esta deve ser ratificada.

Isto porque, colhe-se dos autos que a requerente estudou na instituição de ensino requerida e se formou em Geografia, colando grau em 28/12/2007, quando lhe foi entregue a
“Certidão de Conclusão de Curso”,
documento este com validade de 02 (dois) anos.

Contudo, no decorrer do período mencionado, a instituição convocou os alunos formados para realizarem a prova do ENADE (Exame Nacional de Desempenho de Estudante), no entanto, a requerente já estava residindo em Sinop/MT, não podendo se ausentar para realizar a prova.

Por esta razão, e por não ter realizado a prova do ENADE, a instituição se negou a lhe entregar o diploma
.

Dessa feita, a requerente propôs a demanda cuja sentença se reexamina, fundamentando seu pedido na Portaria Normativa do MEC n° 3/2008, cujo art. 3°, §3º previu que normatizou que os alunos que colassem grau até 31 de agosto de 2008 estariam dispensados do ENADE, vejamos:

“Ficam dispensados do ENADE 2008 os estudantes que colarem grau
até o dia 31 de agosto de 2008
e aqueles que estiverem oficialmente matriculados e cursando atividades curriculares fora do Brasil, na data de realização do ENADE 2008, em instituição convencionada com a IES de origem do estudante”.
(Grifo nosso)

Como se vê, com razão a requerente, uma vez que colou grau em 28 de dezembro de 2007.

Outrossim, sobre a matéria, este Tribunal já manifestou que a não participação à prova do ENADE não veda a expedição do diploma:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – ENSINO SUPERIOR – NÃO COMPARECIMENTO/ELIMINAÇÃO AO ENADE – ÓBICE À PARTICIPAÇÃO NA COLAÇÃO DE GRAU E EMISSÃO DE DIPLOMA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC, EVIDENCIADOS – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO PROVIDO. Para concessão da tutela de urgência antecipatória, é fundamental a evidência da probabilidade do direito e o perigo de dano, conforme art. 300 do CPC. A Lei nº 10.861/2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES, estabeleceu que a avaliação dos cursos de graduação será realizada mediante aplicação do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - ENADE, o qual, nos termos do art. 5º, § 5º, do referido diploma legal, é componente curricular obrigatório dos cursos de graduação, sendo inscrita no histórico escolar do estudante somente a sua situação regular com relação a essa obrigação, atestada pela sua efetiva participação ou, quando for o caso, dispensa oficial pelo Ministério da Educação. O ENADE não tem o condão de aprovar ou reprovar alunos, tampouco vedar a colação de grau ou o fornecimento de diploma, pois a sua finalidade se restringe a verificar a qualidade dos cursos oferecidos no país e, assim, possibilitar o direcionamento de políticas públicas no aprimoramento da educação superior. (...)

(TJ-MT - AI: 10015486520208110000 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 20/05/2020, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/05/2020)

De outro modo, no presente caso, levando-se em conta que já houve a outorga do grau à requerente, há que ser considerada consolidada a situação de fato.

Conforme se extrai dos autos, a liminar concedida em primeira instância possibilitou que a requerente obtivesse o diploma de conclusão do curso, sendo natural que esteja valendo-se de sua formação para exercer sua profissão e prover o seu sustento.

Há uma solidificação de situações fáticas ocasionada em razão do decurso de tempo entre a colação de grau e os dias atuais, de maneira que a reversão desse quadro implicaria inexoravelmente em danos desnecessários e irreparáveis à requerente.

Assim, em casos excepcionais, em que a restauração da estrita legalidade ocasionaria mais danos sociais do que a manutenção da situação consolidada pelo decurso do tempo (conclusão do curso e obtenção do diploma), por intermédio da tutela de urgência concedida e posteriormente confirmada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou no sentido de aplicar a teoria do fato consumado.

Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes, proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça em casos análogos,
in verbis:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REALIZAÇÃO DE EXAME PARA POSSIBILITAR A COLAÇÃO DE GRAU E EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA. ENADE. DECISÃO PRECÁRIA. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA NO TEMPO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. AGRAVO INTERNO DO INSTITUTO DESPROVIDO.

1. Conforme orientação deste STJ, a participação no Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes (ENADE) é obrigatória para todos os estudantes regularmente convocados a realizá-lo, sendo legal o condicionamento da colação de grau e, consequentemente, da expedição do diploma universitário ao comparecimento do estudante ao certame.

2. Hipótese concreta em que a liminar concedida em primeira instância possibilitou que o recorrido obtivesse o diploma de conclusão do curso superior, o que enseja a consolidação da situação de fato, uma vez que a reversão desse quadro implicaria inexoravelmente danos desnecessários e irreparáveis ao agravado. Decisão que se encontra em consonância com recentes julgados desta Corte.

3. Agravo Interno do instituto desprovido.
( AgInt no AREsp 1726015/PR, Rel. MIN. MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF-5ª REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 06/08/2021)

Com essas considerações,
ratifico a sentença
em remessa necessária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023